Tribunal: STF
Processo: AI 666153
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. MUDANÇA SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA NÃO AFETA A VALIDADE DA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA, SUBSISTINDO A COMPETÊNCIA RECURSAL DO RESPECTIVO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.